Tribunal: STF
Processo: RMS 22308
Classe: RMS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-12-19
Data de publicação: 1996-12-19

Ementa:
EMENTA: IMÓVEL FUNCIONAL OCUPADO POR SERVIDOR PÚBLICO CIVIL
EM EXERCÍCIO NO MINISTÉRIO DO EXÉRCITO. IMÓVEL SUSCETÍVEL DE
ALIENAÇÃO. LEI Nº 8.025/90. APOSENTADORIA. DIREITO À AQUISIÇÃO.
1. O servidor público civil, vinculado a Ministério Militar
e legítimo ocupante de imóvel funcional à data da Lei nº 8.025/90,
tem direito à habilitação para efeito de aquisição dessa unidade
residencial.
2. Ao regulamentar a Lei que dispõe sobre a alienação dos
imóveis funcionais da União, o Decreto nº 99.664/90 prescreve não
haver óbice ao servidor civil o direito à compra do imóvel que
ocupava regularmente, no momento da sua aposentadoria. A condição
jurídica de inativo não exclui seu direito à preferência.
Recurso provido.